Tribunal: TJES
Processo: 0009799-12.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009799-12.2009.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON FILENE DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CORRETA NEGATIVAÇÃO DA “CULPABILIDADE”. AGRAVANTE DO PERIGO COMUM. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o à pena de 11 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, por motivo torpe e perigo comum (art. 121, § 2º, incisos I e III, c/c art. 14, inciso II, do CP). A denúncia narra que, no dia 05/4/2009, na pracinha do bairro Vista da Serra, no município da Serra/ES, o acusado, em conjunto com os corréus já falecidos, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, com a intenção de matá-la, motivado por disputa relacionada ao tráfico de drogas. O ofendido foi atingido, mas sobreviveu. Durante a execução, outras três pessoas também foram alvejadas, por erro na execução, e igualmente sobreviveram. A ação foi praticada em local público e movimentado, expondo terceiros a risco, o que caracteriza o perigo comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos, autorizando sua anulação; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (iii) determinar se a agravante do perigo comum pode ser aplicada na segunda fase dosimétrica; (iv) analisar se é cabível a redução máxima pela tentativa e eventual modificação do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pleito absolutório, tem-se que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação do julgamento, quando há respaldo probatório mínimo que fundamente a decisão, conforme o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF/1988. No caso, a autoria e a materialidade do delito restam comprovadas por provas documentais e testemunhais, inclusive por depoimento da vítima prestado em sede policial, considerado prova irrepetível e corroborado por demais elementos dos autos.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão da elevada reprovabilidade da conduta, demonstrada pela premeditação, uso de arma de fogo e risco concreto à coletividade, configurando culpabilidade acentuada.

É admissível a consideração de uma das qualificadoras como agravante genérica na segunda fase da dosimetria, quando o tipo penal já está qualificado por outro motivo, como no caso em que se aplicou o motivo torpe como qualificadora e o perigo comum como agravante (art. 61, II, “d”, do CP).

A fração de redução pela tentativa deve ser fixada com base na análise do iter criminis. Tendo sido efetuados diversos disparos, com a vítima atingida por dois deles e sobrevivendo por circunstâncias alheias à vontade do agente, justifica-se a aplicação de fração menor de redução.

Mantida a pena em 11 anos e 1 mês de reclusão, e não havendo causas legais para abrandamento, é adequado o regime fechado, com início imediato da execução penal, em conformidade com o Tema 1.068 da repercussão geral do STF.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009799-12.2009.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON FILENE DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO PIMENTEL BARBOSA - ES8564

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por

EDSON FILENE DOS SANTOS
contra a r. sentença (id 13768540), proferida pela MM.ª Juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 3ª Vara Criminal de Serra-ES que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de
homicídio qualificado tentado, por motivo torpe e perigo comum
(art. 121, § 2º, inc. I e III, c/c art. 14, inc. II, do CP), à pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões recursais (fls. 15430562), a defesa alega que a decisão do corpo de jurados é manifestamente contrária às provas produzidas, não sendo possível a condenação do réu.

Subsidiariamente, na fase dosimétrica, requer a fixação da pena-base, no mínimo legal, o afastamento da agravante do perigo comum (art. 61, inc. II, alínea “d”, do CP) e na terceira etapa, pleiteia que seja estabelecida a fração de diminuição de 2/3 (dois terços), pela tentativa (art. 14, inc. II, do CP), com a modificação do regime prisional e a suspensão do início do cumprimento da pena.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 05 de abril de 2009, na pracinha do bairro Vista da Serra, no município da Serra-ES, o denunciado EDSON, juntamente com os corréus já falecidos MARCOS CONCEIÇÃO SANTOS e RONALDO MOREIRA DA CRUZ, efetuaram disparos de arma do fogo, contra a vítima ANDRÉ LUIZ FÉLIX (POPÓ), que embora atingido, não veio a óbito, além de alvejar, por erro na execução, as pessoas de SILVIO CESAR FELIX, ANA PAULA BELIZÁRIO DA SILVA e FABIANO FILENE DOS SANTOS, que também sobreviveram.

A peça acusatória relata que o denunciado pretendia matar o ofendido ANDRÉ, devido à disputa pelo tráfico de drogas, o que configura o motivo torpe, e que o crime foi praticado em uma praça, quando várias pessoas estavam reunidas em um momento de lazer, e foram surpreendidas pelos disparos, resultando em perigo comum.

Quanto a pretensão de anulação do julgamento, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença, se encontra dissociada do acervo probatório, tenho que
a materialidade
do delito, restou demonstrada pelo boletim unificado (fls. 86/87), relatório de investigação (fls. 146/150), e laudo de lesões corporais (fls. 420).

A autoria
, também restou comprovada, pelo depoimento da testemunha LUCIANO SILVA CARDOSO (fls. 282), narrando que tomou conhecimento dos fatos, e que o ofendido ANDRÉ confirmou que foi alvejado por um disparo de arma de fogo, desferido pelo réu EDSON.

Destaco que o ofendido ANDRÉ, em sede policial (fls. 68/70), relatou que no dia dos fatos, estava na pracinha com sua família, quando notou um movimento estranho, e viu o acusado EDSON sacando uma pistola e atirando em sua direção.

Relatou também que foi atingido, e conseguiu fugir, e que o crime foi praticado a mando do corréu RONALDO.

Registro que a vítima faleceu em 12/03/2013, antes do início da instrução processual, de modo que aludida prova é irrepetível, mas o seu depoimento, apontando o acusado como o autor do crime, está em consonância com as demais provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Desta forma, verifico que a decisão dos jurados está embasada em farto conjunto probatório, comprovando a materialidade e a autoria delitiva do crime de homicídio qualificado tentado, razão pela qual, deve ser mantida a condenação do recorrente, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, conforme entendimento do STJ:

“(...)
3. O princípio da soberania dos veredictos é basilar e não pode ser afastado por interpretação do Tribunal local que retira dos jurados a possibilidade de decidir o caso concreto, de acordo com as provas apresentadas pela acusação e pela defesa.

4. Além disso, da análise do acórdão, a decisão dos jurados não está totalmente dissociada dos elementos probatórios colhidos nos autos, circunstância que impossibilita a anulação do julgamento proferido pelo conselho de sentença.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 779.301/RJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 18/6/2024
, DJe de 24/6/2024.)

Prosseguindo
, em relação ao pedido de fixação da pena-base, no mínimo legal, tenho que a pretensão não merece ser acolhida, pois a baliza “culpabilidade” foi corretamente fundamentada, já que o acusado, além de ter premeditado o delito, efetuou inúmeros disparos de arma de fogo, atingindo terceiros, sendo altamente reprovável a sua conduta.

No que se refere ao pleito de afastamento da agravante do perigo comum (art. 61, inc. II, alínea “d”, do CP), ressalto que o STJ possui pacífico entendimento, de que havendo duas qualificadoras (motivo torpe e perigo comum), uma delas deverá ser utilizada para formar o tipo qualificado, e a outra poderá ser considerada como agravante, na segunda etapa, como já decidido no Agravo Regimental no HC n. 974.383/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.

Em continuidade
, a defesa requer, na terceira etapa, que seja aplicada a fração de 2/3 (dois terços) de redução, para a tentativa (art. 14, inciso II, do CP).

No entanto, constato que o
iter criminis
foi percorrido com a máxima intensidade, uma vez que o homicídio somente não se consumou, pois o ofendido, embora alvejado por 02 (dois) disparos de arma de fogo na região do glúteo e na coxa (laudo de lesão corporal de fls. 420) conseguiu fugir, tornando inviável o acolhimento da pretensão defensiva.

Por fim
, em sendo preservada a reprimenda fixada na sentença de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, inviável a fixação de regime prisional mais brando, devendo ser mantido o fechado, sendo possível o início imediato do cumprimento de pena, com expedição de mandado de prisão, nos termos do Tema 1.068
1
, decidido em repercussão geral pelo STF.

Pelo exposto, em conformidade com parecer da Procuradoria de Justiça (id 16183897),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
- “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator para conhecer e negar provimento.